Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelo embargante “para, reformando em parte a sentença, determinar o imediato restabelecimento do apelante José Francisco Carapina Neto ao plano de saúde nas mesmas condições e termos a que era beneficiário quando do cancelamento e também condenar a apelada GEAP Autogestão em Saúde em danos materiais referentes ao desconto no contracheque do mês de janeiro/2018 do apelante no valor de R$ 9,27 (nove reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora que deverão incidir a partir da citação. Dada a sucumbência recíproca não equivalente, condeno ambas as partes a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 70% para GEAP/ré, e 30% para o José Francisco/autor, no valor de R$1.000,00 (mil reais) – art. 85, §§2o, 8o, CPC, ficando suspensa a exigibilidade do apelante dada a gratuidade de justiça".
4. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.